Tribunal: TJSP
Processo: 2245050-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – SUSPENSÃO DA AÇÃO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – OCORRÊNCIA – pleito de suspensão da execução para aguardar julgamento da ação de produção antecipada de provas, ante a alegação da agravante de indício de falsidade na assinatura do agravado (falecido) no título – agravante incluída no polo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – SUSPENSÃO DA AÇÃO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – OCORRÊNCIA – pleito de suspensão da execução para aguardar julgamento da ação de produção antecipada de provas, ante a alegação da agravante de indício de falsidade na assinatura do agravado (falecido) no título – agravante incluída no polo passivo somente após o falecimento do executado – prejudicialidade externa evidenciada – necessidade de suspensão da ação até o julgamento da produção da prova – aplicação, por analogia, do disposto no art. 313, V, 'a' do CPC – decisão reformada – agravo provido.